Tribunal: TJMT
Processo: 1016958-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016958-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016958-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VIACAO MOTTA LIMITADA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE BEM IMÓVEL COMO GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por VIAÇÃO MOTTA LTDA. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento manejado em face de decisão do juízo da execução fiscal que recusou o oferecimento de bem imóvel — avaliado em R$ 10.000.000,00 — como garantia de débito tributário de R$ 68.946,25, ajuizado pelo ESTADO DE MATO GROSSO. A agravante alega afronta ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e afirma que o bloqueio de ativos comprometeria a prestação de serviço público essencial, pois é concessionária de transporte coletivo intermunicipal e interestadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da menor onerosidade da execução, é possível compelir a Fazenda Pública a aceitar bem imóvel como garantia da execução fiscal, em valor desproporcionalmente superior ao débito, na ausência de prova concreta de risco à continuidade da atividade empresarial da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática observa corretamente os requisitos legais para a concessão de tutela recursal antecipada, cuja ausência de demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano impede sua concessão.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 578 – REsp 1.337.790/PR) condiciona a flexibilização da ordem legal de penhora à comprovação efetiva, pelo executado, de impossibilidade de oferecer bens preferenciais ou de risco concreto à atividade empresarial.

5. A agravante não apresenta documentos que comprovem o alegado risco à continuidade do serviço público, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução em seu favor.

6. A recusa da Fazenda Pública encontra amparo na ordem legal de bens penhoráveis prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal (LEF), não se configurando como arbitrária ou infundada.

7. A desproporcionalidade entre o valor do imóvel ofertado e o débito executado, por si só, não obriga a exequente a aceitar o bem como garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação do princípio da menor onerosidade da execução exige prova concreta de risco à continuidade da atividade empresarial, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo.

2. A ordem legal de penhora prevista na Lei de Execução Fiscal deve ser observada, e sua superação exige demonstração de abuso, arbitrariedade ou ilegalidade na recusa da Fazenda Pública.

3. A desproporção entre o valor do bem ofertado e o débito executado não constitui, por si só, motivo suficiente para obrigar a aceitação do bem pelo exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 805 e 1.019, I; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015 (Tema 578).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016958-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VIACAO MOTTA LIMITADA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
VIAÇÃO MOTTA LTDA.
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento manejado contra decisão do juízo da execução fiscal (Processo no 1040229-73.2023.8.11.0041), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
que recusou a aceitação de bem imóvel como garantia da dívida executada.

A agravante sustenta que, a negativa da Fazenda Pública em aceitar o bem ofertado – um imóvel avaliado em R$ 10.000.000,00 – como garantia de débito de R$ 68.946,25, afronta o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), e que o bloqueio de ativos financeiros comprometeria a continuidade dos serviços essenciais que presta, uma vez que é concessionária de transporte público intermunicipal e interestadual.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão ou o provimento do Agravo Interno, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e o prequestionamento do art. 805 do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Nos termos da Súmula n.o 189 do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de intervenção do Ministério Público no presente feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016958-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VIACAO MOTTA LIMITADA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, a insurgência não merece acolhimento.

A decisão agravada examinou adequadamente os requisitos legais para a concessão da tutela recursal antecipada (art. 300 c/c art. 1.019, I, CPC), concluindo pela ausência de demonstração suficiente de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 578 (REsp 1.337.790/PR), estabelece que a aplicação do princípio da menor onerosidade não afasta, automaticamente, a observância da ordem legal de penhora, devendo o executado comprovar, de forma concreta, a impossibilidade de apresentar bens de ordem preferencial ou o risco efetivo de comprometimento de suas atividades.

No caso em análise, a agravante limita-se a afirmar genericamente que o bloqueio de ativos compromete sua atividade empresarial. Contudo, não trouxe aos autos quaisquer elementos contábeis, extratos bancários ou demonstrativos financeiros que comprovem o alegado comprometimento da continuidade do serviço público prestado.

Ademais, a mera desproporção entre o valor do imóvel e o montante executado não é suficiente para infirmar a recusa da Fazenda Pública, pois a efetividade e a liquidez da execução fiscal constituem balizas igualmente relevantes.

A recusa da exequente, ora agravado, em aceitar o imóvel se fundamenta em razão legal (ordem do art. 11 da LEF) e não se mostra arbitrária ou infundada, como exigido pelos precedentes do STJ para justificar sua superação.

Portanto, não há elementos novos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Registre-se que os dispositivos legais e constitucionais invocados foram devidamente analisados, atendendo aos requisitos para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025